Tribunal: STF
Processo: RE 1477649
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 51, fl. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OBTIDA NO INSS. MANUTENÇÃO NO CARGO JÁ ASSEGURADA. NOVA PORTARIA EXONERANDO A SERVIDORA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. 



    1. A servidora tem a seu favor um pronunciamento judicial transitado em julgado que reconheceu a impossibilidade de ser exonerada do serviço público em razão da concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência, e, de outro lado, há entendimento posterior sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 1150), vedando a reintegração ou manutenção do servidor público no cargo em razão da aposentadoria concedida, quando houver previsão de vacância do cargo em lei local.



    2. Há disposição legal expressa acerca do cabimento da ação rescisória nos casos em que a sentença exequenda se funda em dispositivo sobre cuja constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal tenha-se manifestado posteriormente em controle concentrado ou difuso. Art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil. ADI 2418 do STF.



    3. Verifica-se a ilegalidade praticada pela Administração ao editar nova Portaria exonerando a servidora, devendo ser cumprido o que já decidido nos autos do mandado de segurança nº 127/1.16.0001027-4, sob pena de ofensa à coisa julgada e da segurança jurídica, com a reintegração da servidora ao cargo ocupado, pelo menos até que seja ajuizada a devida ação rescisória. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”



    No apelo extremo (Doc. 62), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, caput, II e XVI, §§10 e 14; e 39, II, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a aposentadoria é causa de VACÂNCIA do cargo, a teor do que prescreve o art. 35 da Lei Municipal nº 1601/2002, de maneira que nenhuma ilegalidade poderia advir de eventual ato do Prefeito Municipal em extinguir o vínculo da recorrente, considerando a estrita observância da legislação municipal”. 



    No ponto, destaca que “a recorrida integra o REGIME ESTATUTÁRIO regulado pela Lei Municipal nº 1601/2002, de 30/07/2002, que estabelece como causa de VACÂNCIA do cargo a aposentadoria” (Doc. 62, fl. 4). Entende, assim, que havendo lei municipal que determina que a aposentadoria é causa de vacância, não compete “ao Poder Judiciário interpretar o eventual instituto previdenciário em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer no serviço” (Doc. 62, fl. 5). 



    Argumenta que “recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no recurso extraordinário nº 1.302.501, entendeu por reafirmar sua jurisprudência, no sentido de que a aposentadoria pelo RGPS é sim causa de vacância do servidor público” (Doc. 62, fl. 6). Desse modo, “a interpretação definida por conta do julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral é, exatamente, a nova circunstância que faz cessar a eficácia da sentença anterior. Obsta, na relação jurídica funcional entre o servidor e o ente municipal, que é de trato continuado, a permanência no cargo baseada na coisa julgada anterior” (Doc. 62, fl. 11).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 1.302.501 RG/PR, Tema 1.150 da repercussão geral (Doc. 73). Todavia, o Tribunal de origem, em Juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que é "ilegal a Portaria exarada pelo Município de São do José do Ouro para imediata exoneração da servidora, haja vista a necessidade de ajuizamento de ação rescisória por parte da municipalidade com o fim de rescindir a sentença que garantiu a manutenção da impetrante no cargo que ocupa, motivo pelo qual, por ora, deve ser dado cumprimento ao que já decidido" (Doc. 81, fl. 10). Eis a ementa do julgado (Doc. 81, fl. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA OBTIDA NO INSS. MANUTENÇÃO NO CARGO JÁ ASSEGURADA. NOVA PORTARIA EXONERANDO A SERVIDORA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. 



    1. A servidora tem a seu favor um pronunciamento judicial transitado em julgado que reconheceu a impossibilidade de ser exonerada do serviço público em razão da concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência, e, de outro lado, há entendimento posterior sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 1150), vedando a reintegração ou manutenção do servidor público no cargo em razão da aposentadoria concedida, quando houver previsão de vacância do cargo em lei local.



    2. Há disposição legal expressa acerca do cabimento da ação rescisória nos casos em que a sentença exequenda se funda em dispositivo sobre cuja constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal tenha-se manifestado posteriormente em controle concentrado ou difuso. Art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil. ADI 2418 do STF.



    3. Verifica-se a ilegalidade praticada pela Administração ao editar nova Portaria exonerando a servidora, devendo ser cumprido o que já decidido nos autos do mandado de segurança nº 127/1.16.0001027-4, sob pena de ofensa à coisa julgada e da segurança jurídica, com a reintegração da servidora ao cargo ocupado, pelo menos até que seja ajuizada a devida ação rescisória. MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem invalidou a Portaria que exonerou servidora estatutária, a qual após a aposentadoria pelo INSS, permaneceu trabalhando nos quadros de servidores ativos do Município, mesmo havendo previsão de vacância do cargo em lei local em virtude de aposentação. Entendeu a Corte a quo que, pelo fato de a autora ter a seu favor uma decisão judicial transitada em julgado que reconhecera a impossibilidade de ser exonerada do serviço público, esse julgado somente poderia ser revisto por meio de ação rescisória. Isso porque a coisa julgada é pretérita ao entendimento do STF sufragado no Tema 1150 da repercussão geral.



    Efetivamente, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.302.501-RG, Rel. Min. LUIX FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021)



    De outro lado, no RE 730.462-RG (Tema 733, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/9/2015), esta CORTE concluiu que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. Veja-se a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462/SP, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2015)



    No presente caso concreto, a servidora tem em seu favor sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a impossibilidade de ser exonerada do serviço público em razão da concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência.



    Tal decisão é anterior ao julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (RE 1.302.501-RG), no qual esta CORTE assentou a impossibilidade de o servidor público aposentado pelo RGPS ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, quando houver previsão, em lei local, de vacância do cargo em razão da aposentadoria concedida.



    Desse modo, nos termos do RE 730.462-RG (Tema 733 da repercussão geral), é imprescindível o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir a decisão anterior que adotou entendimento contrário ao fixado no precedente vinculante do STF (Tema 1150), observado o respectivo prazo decadencial.



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente